Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INADIMPLEMENTO DA VÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR MANTIDA. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL LEVE. PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ATO LESIVO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se persiste a obrigação de pagamento da indenização do seguro DPVAT em caso de inadimplemento da vítima proprietária do veículo, bem como avaliar o termo inicial da correção monetária e se a base de cálculo utilizada pelo Juízo singular para o estabelecimento do valor dos honorários de advogado está correta.
2. A cobertura oferecida pelo Seguro Obrigatório DPVAT compreende indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas de assistência médica e suplementares, de acordo com o art. 3o da Lei no 6.194/1974.
3. Para o pagamento da indenização correspondente ao acidente de trânsito é necessária a simples prova do acidente e do dano decorrente, de acordo com a regra prevista no art. 5o da Lei no 6.194/1974.
4. O atraso no pagamento do valor do seguro não impossibilita o recebimento da indenização pelo beneficiário, de acordo com o disposto no enunciado no 257 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a data do evento danoso deve ser considerada como termo inicial para a fluência da correção monetária, tendo em vista que a mora da seguradora teve início no aludido momento.
6. A regra prevista no art. 85, § 2o, caput, determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
7. No caso em deslinde a correta base de cálculo a ser observada, de acordo com a ordem preferencial estabelecida no aludido artigo, é o valor da condenação.
8. O montante máximo de 20% (dez por cento) do valor da condenação, na hipótese, corresponde a R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) o que se afigura irrisório diante do contexto do labor desenvolvido pelo procurador da sociedade anônima apelante, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.